Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-86.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODIR FERREIRA SOARES - CPF: 459.423.401-10 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), MT SAUDE (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO-MATO GROSSO SAÚDE (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DESCONTOS EM FOLHA APÓS A SUSPENSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS APÓS A SUSPENSÃO DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS NO MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS DESCONTOS – JUNTADA DE MERO DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não a comprovação de nenhum pagamento nos autos, inexiste prova para amparar o pleito de danos morais ou materiais, por se tratar de mera cobrança.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão somente para DECLARAR a inexistência

do débito referente à mensalidade do plano de saúde do autor referente ao contrato suspenso desde 21/03/2016, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial tão somente para DECLARAR a inexistência

do débito referente à mensalidade do plano de saúde do autor referente ao contrato suspenso desde 21/03/2016. E, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Promovente, nas razões recursais, sustentou que restou demostrado que houve os descontos mensais por parte da recorrida por um documento emitido pela própria, e mesmo assim o juízo não entendeu como devida à restituição destes valores.

Afirma que requereu junto ao Estado suas fichas financeiras, que demonstram os alegados descontos, juntando em sede recursal a alegada prova.

Requereu a reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, verifico que a parte recorrente juntou documentos em sede recursal.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada, devendo a sentença ser mantida.

No caso, declara o autor que, no ano de 2016, realizou a suspensão contratual do plano de saúde visto sua insatisfação com os serviços que não vinham sendo prestados corretamente.

No entanto, afirma que em 2019, exatamente três anos após a solicitação da suspensão contratual, o requerente foi notificado de pendências financeiras junto à requerida, sendo-lhe cobrado o valor total de R$ 12.296,42 (doze mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), juntando um demonstrativo de débito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerente procedeu com a suspensão do plano de saúde requerido em 21/03/2016, conforme se infere do documento acostado na exordial.

Entretanto, conforme exposto na sentença não houve comprovação dos alegados descontos, posto que o promovente acostou aos autos junto à inicial apenas um demonstrativo de débitos, informando o total a pagar referente a cada mensalidade, entretanto não comprovou pagamento ou mesmo desconto, nem mesmo houve a comprovação de reclamação administrativa, embora alegue que a tenha realizado.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Dessa forma, não caracterizado o dever de indenizar por danos materiais, ou morais se não houve sequer a comprovação dos alegados descontos na fase oportuna, de modo que não há reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021